Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012338-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 073.736.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEI OISHI - CPF: 042.658.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL - CPF: 052.833.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA - CPF: 036.636.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS OISHI - CPF: 815.982.039-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 032.725.371-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS REIS BORGES - CPF: 037.224.371-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 655.125.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MUNIZ MESSIAS - CPF: 059.724.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.857.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA IVONE DA SILVA SOUZA - CPF: 007.354.271-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 885.338.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 062.991.741-88 (PACIENTE), primeira vara criminal de tangará da serra mato grosso (CUSTOS LEGIS), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MORAES - CPF: 054.114.521-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ANDREY DOS SANTOS EUSEBIO - CPF: 048.051.891-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO JUNIOR TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 020.514.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIERMES GOMES DA SILVA - CPF: 040.866.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –– PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE OCUPA POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FILHA QUE SE ENCONTRA AOS CUIDADOS DE TERCEIRA PESSOA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA
.

O fato de a investigada, em tese, possuir papel de destaque em Organização Criminosa que se dedica especialmente ao tráfico de vultuosa quantidade de drogas na região evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença da filha menor de 12 anos – a qual já não estavam sob seus cuidados –, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. VENANCIO CORREA DOS SANTOS JÚNIOR

PACIENTE

TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada,

submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,
formulado nos autos n.o 1003547-48.2021.8.11.0055, em que presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos
arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, art. 244-B, do ECA e art. 2o, da Lei 10.850/13
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o subscritor da inicial informa que a paciente foi presa após o decreto da prisão preventiva pela d. autoridade tida como coatora, cuja fundamentação baseia-se em escutas telefônicas. Informa, ainda, que a defesa postulou pela revogação da custódia cautelar ou pela sua conversão em prisão domiciliar, contudo, tal pleito foi indeferido.

Destarte, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega que a favorecida nessa ordem
faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP,
uma vez que é mãe e guardiã de uma filha menor de 12 (doze) anos e o crime que lhe resta imputado não guarda qualquer relação com violência ou ameaça à pessoa, e tampouco foram cometidos contra os descendentes.

Diante de tais argumentos, o impetrante pretende a concessão,
in limine
, da ordem em favor da paciente para que a custódia cautelar seja substituída pela prisão domiciliar. No mérito, busca a ratificação da liminar, se porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus.

Instrui a ação com os documentos de ID 94068971 ao ID 94068489.

Os autos vieram conclusos por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus n.o
1011188-58.2021.811.0000, para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 94478456), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 9570951.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 97066991)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Taysla Regges Soares da Silva
teve a prisão preventiva decretada por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas nos
arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, art. 244-B, do ECA e art. 2o, da Lei 10.850/13
,
cujo mandado foi cumprido em 15/06/2021.

O decreto prisional foi expedido pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT e foi cumprido na Comarca de Cuiabá/MT, tendo a paciente sido submetida à audiência de custódia, ocasião em que a i. defesa pugnou pela colocação da encarcerada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III c/c art. art. 318-A do CPP, porque possui uma filha de apenas 04 (quatro) anos, o que foi indeferido pelo d. juízo singular.

Irresignada, foi impetrado o presente
habeas corpus
, a fim de que seja deferida a custódia em domicílio em favor da increpada.

Pois bem. Ressai da decisão proferida em 1o grau que a prisão preventiva da paciente foi mantida por haver indícios suficientes de que a acusada é uma membra bastante atuante do braço da facção criminosa Comando Vermelho em Tangará da Serra, mantendo contato direto e constante com Eberson Fortunato Rafael, líder da organização.

Assim, considerando que o crime de associação para o tráfico e organização criminosa são crimes permanentes, bem como por se tratar de grupo criminoso que continua plenamente ativo, o édito segregatício foi mantido a fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Demais a isso, a magistrada justificou a inviabilidade de colocação da suspeita em regime domiciliar, consoante preconiza o art. 318-A do CPP, pois, embora comprovado que possui um filho menor de 12 (doze) anos, não comprovou ser indispensável aos cuidados do infante, eis que apresentou ao processo unicamente a sua certidão de nascimento.

Outrossim, asseverou que a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar não se revela viável quando considerado o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto espaço de tempo, representado pelas fortes evidências de que a representada esteja envolvida no grupo organizado e que faz do tráfico de drogas o seu meio de sobrevivência.

Lado outro, ao prestar informações de ID 95070951, colacionou excertos dos diálogos extraídos dos Autos n.° 1003547-48.2021.8.11.0055,
utilizados na decisão que decretou a medida segregatícia
, a evidenciar a suposta participação da increpada na organização criminosa e no narcotráfico. Nestes termos:

Em 16/05/2020, às 12:08:14, BINGO telefona para Taysla questionando se um menino levou drogas para ela:

- Oi.

- O guri levou o negócio para você?

- Aham.

- Quanto?

- 6500.

- Deu quantos pra Tábata?

- Vou dar 100. Eu dei o dinheiro pra minha mãe guardar.

(...)

Em outras três ligações realizadas nos dias 14, 15 e 16/05/2020, Eberson e Taysla conversam sobre uma mulher chamada de Tábata, aludindo que ela teria pegado uma droga e repassado para o seu companheiro e que aparentemente não teria prestado contas. Posteriormente, conversam sobre um dinheiro que uma pessoa identificada apenas como André deveria ter passado para ela, mas que supostamente ainda não teria repassado. Por fim, Eberson questiona Taysla se o “guri” teria levado o “negócio” para ela, ao que ela responde afirmativamente, acrescentando que teria repassado “100” para Tábata.

No dia 19/05/2020, Bingo finalmente envia droga para Taysla para que ela divida com Tábata e Fernanda, conforme diálogo abaixo reproduzido:

-

E aí?

- Responde eu lá.

- Não vei, nem sei de qual que é. Deixa eu falar pra você, que porra é essa que você falou que seu “chá” vai chegar amanhã, sendo que seu “chá” tá aqui. Já menti pra você, cara?

- Já.

- O que tinha aí era 5 que o guri vendeu já. Falei que vai chega amanhã é porque vai. Pega bem a visão que vou falar pra você, cara.

- Fala.

- Tá com quem ai?

- Eu a TABATA e a FERNANDA.

- Vocês vão pegar esse trem aí e vão dividir. Segura a onda até dia 10. Vocês não vão passar nada pra mim, mas vei, para de pagar de Papai Noel.

- Por que?

- Todo mundo coloca um pra um pra outro, mas é só pra quem é mesmo fi.

- Tá achando que alguém aqui é mãe do tráfico? Fica dando droga de graça dá pra paga o aluguel, dá de ficar de boa. Vai ficar 100, 200 pra fumar, sobra ainda mil e poco.

- Eu sei.

- Vai lá paga r o aluguel, no dia do fechamento ai eu vou chegar junto, entendeu (...)

Desta feita, fazendo alusão à decisão que determinou a prisão preventiva, justificou a magistrada que a manutenção da medida é necessária pois
a paciente é suspeita de integrar organização criminosa, especialmente em cargos de comando, e que a medida serviu como forma de enfraquecer e desorganizar a atuação da organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada à paciente.

Com efeito, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

No entanto, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

À vista disso, embora o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que a paciente é genitora de uma criança de apenas quatro anos (ID 94068971 – Pág. 1), diante das circunstâncias fáticas,
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
.

Isso porque, como já assinalado, o édito segregatício emergiu dos autos n.° 1005347-48.2021.8.11.0055, onde foram investigadas mais de vinte pessoas supostamente envolvidas com o narcotráfico na região, na Operação Policial denominada “Tangarazinho”, sendo possível extrair da prova pré-constituída que, em tese, a paciente é bastante atuante no comércio de drogas na região de Tangará da Serra e
ocupa papel de destaque dentro da organização criminosa Comando Vermelho
. Segundo relatado,
TAYSLA

seria responsável por pegar os entorpecentes junto a
Eberson Fortunato Rafael
(tido como gerente da organização criminosa) e disseminá-los
.

Tais dados evidenciam o prognóstico de que sua prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas,
quiçá na presença da filha menor de 12 (doze) anos,
circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, “
O fato de a investigada comercializar vultosa quantidade de entorpecentes altamente deletérios evidenciam o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença dos filhos menores de 12 anos – os quais já não estavam sob seus cuidados –, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito
” (RHC 461.368/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 26/10/2018).

Outrossim, importante assinalar que
no momento de sua apreensão a paciente informou que possui uma filha de quatro anos, mas que esta se encontrava sob responsabilidade de sua genitora, Sra. Fabiane Patrícia Regges
.

Com isso,
tais peculiaridades tornam patente que a prisão domiciliar poderá ser utilizada por Taysla como uma espécie de imunidade
, para não ser recolhida em unidade prisional e persistir no cometimento do tráfico de drogas, que, tudo leva a crer, é o seu meio de vida, sem sobrelevar em sua vida os interesses de sua filha.

Aliás, reputo importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Nesse sentido, bem frisou o Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski
na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, ao afirmar que o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, considerando as circunstâncias do crime, bem como as evidências de que deixou a filha menor sob os cuidados da avó materna, concluo pela ineficácia da almejada substituição para a proteção da segurança pública, bem como ao resguardo do interesse de sua prole, que, aparentemente, vem sendo amparada não pela mãe, mas por terceira pessoa.

Assim, não me restam dúvidas de que deve ser mantida a prisão preventiva de
Taysla
nos moldes tradicionais, com o seu recolhimento em cárcere, pois vislumbro indicativos concretos de que, mantida custodiada em seu domicílio, persistiria na mercancia espúria de entorpecente, como aparentemente vem fazendo, o que causaria enormes prejuízos à sociedade e ao seu filho infante.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, com o recolhimento em unidade prisional, que foi decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021